Tribunal: TJDFT
Processo: 0748214-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748214-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEBASTIAN HERTZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0724946-25.2020.8.07.0001, em fase de liquidação provisória por arbitramento, indeferiu o pedido de suspensão do feito (Tema 7.075 do STF), nos seguintes termos: “1. Quanto ao pedido de suspensão do processo feito pelo Banco do Brasil na contestação, este Juízo tem a dizer sobre o assunto que, embora tenha suspendido todos os processos semelhantes a este em razão da decisão do Ministro Alexandre de Moraes exarada no tema 1075/STF, veio a lume decisão posterior do mesmo Ministro, em embargos de declaração opostos no bojo dos mesmos autos, quais sejam, o RE no 1.101.39/SP, em que o mesmo esclareceu que os processos que devem ser suspensos são aqueles em que esteja pendente deliberação sobre a aplicação ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985. Em processos em que esta questão não foi levantada, não há o que se falar em suspensão por força de sua decisão anterior. 2. Como se vê na resposta do Banco do Brasil ao pedido de liquidação de sentença, ID no 72468400, esta questão da aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985 não foi suscitada. Logo, a suspensão determinada não se aplica a este processo. 3. O feito portanto, deverá prosseguir. 4. Defiro o prazo de 30 dias para que o Banco réu traga aos autos os extratos relativos às operações mencionadas na petição inicial. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2020 16:41:43.” O Agravante defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Pede a suspensão do feito, sob o argumento de que, nos autos dos Embargos de Divergência REsp no 1.319.232/DF, a eminente Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, deferiu a medida liminar em favor do Banco do Brasil, ora agravante, para atribuir o efeito suspensivo, sem nenhuma ressalva, ao RRE 1.101.937. Destaca a impossibilidade de executar provisoriamente sentença impugnada por recurso em que se tenha deferido efeito suspensivo. Acrescenta que a sentença somente faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art.16 da Lei n. 7347/85, alterado pela Lei 9.494/97. Sustenta que no RE 1.101.937/SP (Tema 1075), foi determinada a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em Ação Civil Pública em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985. Alega que a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985 é matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso, sob o argumento de que o perigo da demora se revela no fato de vir a ter gastos desnecessários com perícia contábil, enquanto se discute a titularidade do alcance do provimento judicial da Ação Civil Pública de origem. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e manter a suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1.101.937. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 21219836 e Id. 21219837. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante defende a suspensão da liquidação de sentença enquanto não houver julgamento definitivo no RE 1.101.937/SP. Em juízo provisório, considero que tem razão o Agravante. De fato, a matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência da decisão proferida no RE 1.101.937/SP, que trata da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (Tema 1.075 da Repercussão Geral). O eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em 16.4.2020, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, até o final do julgamento do referido recurso. Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator, acolhida por unanimidade. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente.” Recentemente, a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora do EREsp 1.319.232/DF, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil “até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF)” (RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232. DJ 13.8.2020). A aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985, que trata da abrangência territorial da eficácia erga omnes da sentença proferida em ação civil pública, é matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e não sujeita à preclusão. Assim, verifica-se que o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1075), que ainda depende de discussão, tem efeitos diretamente na presente liquidação de sentença e, portanto, é necessário sobrestar a tramitação do processo até o julgamento do RE 1.101.937/SP, como decidiu o STJ no julgamento do EREsp no 1.319.232/DF. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar o trâmite da liquidação individual de sentença coletiva até o julgamento do RE 1.101.937/SP. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora